Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011782-17.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PRINCESA TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.066.484/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), FABIO CALMON (RECORRIDO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), PRINCESA TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.066.484/0001-60 (RECORRIDO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA
–
AGER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA
– APREENSÃO DO VEÍCULO – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – SEGURANÇA
CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 – É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal.

2 –

AGER/MT, é uma autarquia em regime especial, criada para exercer a função de Agência Reguladora, sendo dotada de autonomia administrativa, financeira e funcional, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações.

3 – Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1011782-17.2019.8.11.0041- COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS:
PRINCESA TURISMO EIRELI

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
PRINCESA TURISMO EIRELI
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER
, julgou procedente o presente
writ
e, via de consequência, determinou que a autoridade coatora libere o veículo ônibus, marca Mercedes Bens, Diesel, cor Branca, Placas JYY 0430, Renavam 0686026772, independente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas com remoção e/ou estadia de pátio.

Sem custas e Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. no 67391975 recomendou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde já, que a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pela AGER, não merece prosperar.

Conforme é disposto na LC no 429/2011 do Estado de Mato Grosso, a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, é uma autarquia em regime especial, criada para exercer a função de Agência Reguladora, sendo dotada de autonomia administrativa, financeira e funcional (artigo 1o da LC no 429/2011).

Pelo que se depreende, ainda, foi concedida à AGER o poder de polícia sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos atribuídos ao Estado de Mato Grosso. Há de se observar, também, que a legitimidade da Recorrente, para a apreciação do pedido de alteração do contrato de concessão de serviço de transporte, está disposta na lei mencionada alhures, mais especificamente, nos artigos 3o, IV, e 4o, IV, V, VI e VII, veja-se:

Art. 3o Compete à AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a:

[...]

IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários;

[...]

Art. 4o No exercício de sua competência caberá à AGER/MT as atribuições de:

[...]

IV - propor ao Poder Concedente os planos de outorgas, de concessão ou permissão de serviço público sob sua regulação, bem como respectivas alterações, instruída por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica;

V - editar, após aprovação do Poder Concedente, atos de outorga, de concessão ou permissão de serviço público sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento licitatório de outorga celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;

VI - editar os atos de extinção de direito de exploração de serviço público sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento administrativo de extinção, ficando a cargo do Poder Concedente a homologação da decisão;

VII - reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de serviço público sob sua regulação já celebrados antes da vigência desta lei complementar, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos;

Esse é também o entendimento do nosso Tribunal, vejamos:

(...)

Elenco, por fim, que o Estado de Mato Grosso, de fato, é o Poder que outorga o serviço público atinente à discussão dos autos, contudo, somente a AGER tem legitimidade para responder a presente ação, pois é a ela que compete propor os planos de outorga ou alteração das concessões e permissões, atinentes ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros
.

(Ap 31380/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, publicado no DJE 23/4/2018).

Assim, é certo que a presente preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
PRINCESA TURISMO EIRELI,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER,
para garantir a restituição imediata do veículo placa JYY0430, Renavam 00686026772, independentemente de qualquer pagamento de multa e taxas devendo o veículo ser entregue à Impetrante imediatamente, bem como, seja assegurado a impetrante pleitear pelas vias administrativas o que de direito, com a consequente suspensão da punição imposta pelo Auto de Apreensão no 1552.

A Impetrante explora a linha de serviço Cáceres x Tangará da Serra – Código 157-6-1-00 – cujo quadro de horários e tarifas estão devidamente cadastrados e regularizadas junto à Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT.

Em 20-3-2019, com ato ilegal e arbitrário praticado por Agentes de fiscalização da AGER, consistente na lavratura do auto de apreensão no 1552, onde a impetrante ao fazer uma viagem com veículo placa JYY 0436, saindo de Tangará da Serra/MT x Cáceres – MT – linha regular – foi vistoriado e apreendido pelo multicitado agente fiscal, que incontinente lavou termo de apreensão ao argumento de infringência ao disposto no art. 57, I, C, da Lei Complementar 142/2011 consistente na “utilização de veículo não cadastrado em sua titularidade na Ager/MT”.

O Auto de Apreensão no 1552, descreve que o veículo se encontra apreendido no pátio da empresa “AUTO PEÇAS PAVAN”, quem está responsável pela guarda do veículo. Apesar da ilegalidade na apreensão condicionando a liberação do veículo ao pagamento da multa, eis que a impetrante em momento algum se descurou do dever de observância as normas regulatórias, o veículo será liberado pela Autoridade Coatora depois de recolhida a multa e seus acessos.

Pois bem.

O art. 57, I, C, da Lei Complementar 142/2011, dispõe que:

Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

(...)

c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT.

Sendo assim, os veículos que não foram cadastrados em suas titularidades na AGER/MT devem ser aplicados multa. Porém, o que não pode ocorrer é o condicionamento da liberação desde veículo ao pagamento da multa aplicada. Conforme o e
ntendimento pátrio,
in verbis
:

RETENÇÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS E/OU MULTAS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a análise da possibilidade de condicionar a liberação do veículo objeto da demanda ao pagamento de multa e despesas de transbordo, consoante determinado no artigo 85 do Decreto no 2.521/98.

2. O ordenamento jurídico pátrio vem se posicionando no sentido de que “o transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade e, não a sua apreensão., sendo certo, ademais
, que a liberação do veículo retiro por transporte irregular de passageiros, com base no art, 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
Precedentes: STJ, Agint no AREsp 456.169/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria. Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11;2016 (...)

(TRF – 2 – Apelação no 0192063-87.2017,4.02.5101, RJ. Rel. Firly Nascimento Filho. Julgado em 08/08/2019).

O mesmo entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE VEÍCULO
– AUTUAÇÃO OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO, ITINERÁRIO OU SEÇÃO NÃO AUTORIZADOS PELA
AGER/MT
– CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO De MULTA – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO.

“É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal.

2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010)

(N.U 1019155-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2020, publicado no DJE 3/3/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA- TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS (AGER) –
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE MULTAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E DEPÓSITO – DESCABIMENTO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 e 1.019, I, do CPC – RECURSO PROVIDO.

Se afigura
ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração, nos termos do artigo 231 do CTB e da Súmula 510 do STJ.

Ilegalidade maior comete a Autoridade ao condicionar a liberação do veículo mediante pagamento das despesas de remoção e estadia, como teve oportunidade de decidir o Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.144.810, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Recurso provido.

(N.U 1014057-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/9/2019, Publicado no DJE 3/7/2020)

Dessa forma, fica evidente que o ato é considerado abusivo e ilegal ao condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas, taxas de guincho e uso do pátio.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, ratifico a r. sentença, para determinar que a Autoridade Coatora liberação do veículo ônibus, marca Mercedes Bens, Diesel, cor Branca, Placas JYY 0430, Renavam 0686026772 independente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas com remoção e/ou estadia de pátio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021